Tribunal: TJPA
Processo: 0004891-09.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004891-09.2019.8.14.0107

APELANTE: JOVENCIO GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que reconheceu a nulidade de contrato bancário fraudulento, condenou ao pagamento de indenização por danos morais e determinou a restituição simples dos valores descontados, com aplicação de juros moratórios desde o evento danoso. O embargante alega contradição quanto ao termo inicial dos juros e omissão quanto à prescrição de parcelas anteriores a 04/06/2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o termo inicial dos juros moratórios deveria observar a natureza contratual da responsabilidade civil; e (ii) verificar a existência de omissão quanto à análise da prescrição trienal das parcelas anteriores à data de 04/06/2016.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil fixada possui natureza extracontratual, decorrente de falha na prestação do serviço bancário, atraindo a aplicação da Súmula 54/STJ quanto ao termo inicial dos juros moratórios.

4. A alegação de prescrição não foi oportunamente suscitada nas contrarrazões à apelação, operando-se a preclusão consumativa. Inviável inovar no debate recursal em sede de embargos de declaração.

5. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Pretensão meramente infringente disfarçada de embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade civil decorrente de fraude em contratação bancária é de natureza extracontratual, atraindo a incidência da Súmula 54/STJ. 2. Questão não suscitada em contrarrazões recursais encontra-se preclusa e não pode ser arguida em sede de embargos de declaração.”

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 12ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 141 e 489, § 1º; CC, art. 206, § 3º, V; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 54 e 362; STJ, EAREsp 600663/RS; STJ, REsp 1846649/MA, Tema 1.061
.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE DOM ELISEU

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004891-09.2019.8.14.0107

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

EMBARGADO: JOVENCIO GOMES DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO RECORRIDO: ID 24922270

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
em face de acórdão proferido por esta Relatora, registrado sob o
ID 24922270
, por meio da qual restou conhecido e parcialmente provido recurso de apelação interposto por
JOVENCIO GOMES DE OLIVEIRA
em desfavor do banco embargante.

Transcrevo a ementa do acórdão ora recorrido
(ID 24922270):

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE CARACTERIZADA. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA. REPETIÇÃO SIMPLES DE VALORES DESCONTADOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de relação contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, no âmbito de ação proposta em razão de suposta contratação fraudulenta de empréstimo consignado vinculada ao benefício previdenciário do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve fraude na contratação do empréstimo consignado vinculado ao benefício previdenciário do autor/apelante; (ii) determinar se há direito à devolução dos valores descontados, bem como à indenização por danos morais; e (iii) definir a forma de restituição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade do banco recorrido é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ, de modo que fraudes internas configuram fortuito interno.

5. Demonstrada a ausência de comprovação inequívoca da validade da contratação, com inversão do ônus da prova aplicada em favor do consumidor, cabia à instituição financeira comprovar a autenticidade do contrato, o que não ocorreu. A relação contratual é nula.

6. O dano moral, no caso, é in re ipsa, resultando dos transtornos causados pelos descontos indevidos em verba de natureza alimentar. Considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a indenização foi fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais).

7. Quanto à repetição do indébito, considerando que os descontos ocorreram antes do marco temporal fixado pelo STJ no EAREsp 600663/RS, aplica-se a restituição na forma simples.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. Nas hipóteses de impugnação da autenticidade de contrato bancário, incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, nos termos do art. 429 do CPC e do Tema 1.061 do STJ. 2. Fraudes em operações bancárias configuram fortuito interno, ensejando a responsabilidade objetiva da instituição financeira nos termos do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479/STJ. 3. O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário prescinde de comprovação específica, configurando-se in re ipsa. 4. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é inaplicável quando os descontos indevidos ocorrerem antes da modulação de efeitos fixada pelo STJ no EAREsp 600663/RS."

________________________

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, art. 429; Código Civil, art. 398; Súmulas 43, 54, 362 e 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1846649/MA, Tema 1.061, EAREsp 600663/RS.”

Nas razões de seus embargos de declaração
(ID 25234469)
, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido padece de contradição, na medida em que determinou a incidência de juros moratórios sobre a indenização por danos morais a partir do evento danoso, com fulcro na Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, o que, segundo a embargante, se revela incompatível com a natureza contratual da responsabilidade reconhecida no caso concreto, devendo, por conseguinte, os juros fluir a partir da citação, conforme orientação consolidada na Súmula 362 do mesmo Tribunal. Aduz, ainda, a existência de omissão quanto à análise da prescrição trienal das parcelas vencidas anteriormente a 04/06/2016, com base no art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, requerendo, assim, o pronunciamento expresso deste Egrégio Tribunal no sentido de declarar prescritas tais parcelas. Ao final, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, a fim de que sejam supridas as omissões e sanada a contradição apontada no julgado.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado JOVENCIO GOMES DE OLIVEIRA no
ID 25931214
.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Os embargos de declaração estão disciplinados a partir no art. 1.022 do CPC/15, o qual leciona que caberão os aclaratórios para sanar omissão, contradição ou obscuridade. Dispõe o mencionado artigo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Passo à análise das alegações recursais.

I. DA SUPOSTA CONTRADIÇÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS

Alega o embargante que o acórdão embargado incorreu em contradição ao determinar a incidência dos juros moratórios sobre a indenização por danos morais a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que, segundo sua compreensão, o fundamento da condenação estaria atrelado à responsabilidade contratual, hipótese na qual os juros deveriam incidir a partir da citação, nos termos da Súmula 362 da mesma Corte.

Não assiste razão ao embargante.

A responsabilidade civil reconhecida no presente caso tem natureza objetiva e extracontratual, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, incidindo, portanto, a orientação jurisprudencial contida na Súmula 54 do STJ, que dispõe:

Súmula 54/STJ: “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”

Conforme já delineado no acórdão embargado, a relação jurídica discutida nos autos revela-se viciada por fraude, sendo certo que o banco não se desincumbiu do ônus de comprovar a legitimidade da contratação contestada.
A fraude caracteriza falha na prestação do serviço bancário e insere-se na categoria do fortuito interno, o que atrai a aplicação da teoria da responsabilidade objetiva consumerista
.

Não há, portanto, incompatibilidade entre a qualificação da responsabilidade como extracontratual e a fixação do termo inicial dos juros a partir do evento danoso — o que, inclusive, alinha-se à jurisprudência reiterada do STJ em casos de descontos indevidos em proventos de natureza previdenciária.

Logo, não se identifica contradição no julgado, mas sim interpretação coerente e juridicamente fundada.

II. DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO

Sustenta o embargante que o acórdão teria incorrido em omissão ao deixar de se pronunciar expressamente sobre a ocorrência de prescrição trienal das parcelas anteriores a 04/06/2016, com base no art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, razão pela qual requer a declaração de prescrição das referidas parcelas.

A tese, no entanto, não merece prosperar.

Com efeito, observa-se que a alegação de prescrição não foi deduzida nas contrarrazões à apelação, conforme se depreende da análise do conteúdo do documento de
ID 18388444
. Em nenhum momento a parte ora embargante, então apelada, invocou a existência de prescrição parcial como fundamento de resistência ao pedido recursal, limitando-se, naquela oportunidade, a defender a regularidade do contrato, a inexistência de dano moral e a impossibilidade de repetição de indébito.

Ora, conforme a sistemática recursal vigente, compete à parte recorrida opor-se, de forma ampla e específica, aos fundamentos do apelo. O silêncio quanto a determinada matéria na fase própria caracteriza preclusão consumativa, de modo que não se pode exigir do órgão julgador pronunciamento expresso sobre questão que sequer foi suscitada oportunamente pelas partes.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todas as teses jurídicas possíveis, mas apenas sobre aquelas efetivamente submetidas à sua apreciação no momento processual adequado, conforme se extrai do art. 141 c/c art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, não se configura omissão quando a questão não integrou o debate recursal instaurado pelas partes, como na hipótese vertente.

Ademais, o acórdão embargado examinou a matéria atinente à repetição de indébito à luz da modulação de efeitos fixada pelo STJ no EAREsp 600663/RS, o que já compreende análise suficiente da extensão temporal dos descontos impugnados, à luz de critérios de razoabilidade, boa-fé objetiva e segurança jurídica.

Portanto, não há que se falar em omissão, mas sim em tentativa extemporânea de inovar no debate recursal, por meio de embargos de declaração, o que se revela incabível e incompatível com a finalidade própria da via aclaratória.

Rejeita-se, pois, a alegação de omissão.

Verifica-se, portanto, que os embargos de declaração não apontam vícios efetivos de omissão, obscuridade ou contradição no julgado embargado, mas apenas veiculam inconformismo com os fundamentos adotados por esta relatoria, buscando rediscutir matéria já devidamente decidida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo-se incólume o acórdão tal como proferido.

P.R.I.C.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 08/05/2025